Tribunal: TJDFT
Processo: 0730171-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processo : 0730171-53.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão proferida em ação declaratória de inexistência de débito (id. 242633526 dos autos n. 0736337-98.2025.8.07.0001), que declinou da competência, de ofício, para uma das varas cíveis da Comarca de Terra Roxa - SP, local onde reside o autor, aqui agravante. O agravante sustenta que é faculdade do consumidor ajuizar a ação no foro do seu domicílio, não sendo obrigatória a remessa ao foro do réu (art. 101, inc. I, do CDC). Explica que a demanda versa sobre ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por dano moral, em razão de suposta negativação indevida de seu nome pela agravada. Requer a gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pela reforma da decisão para reconhecer a competência do foro de Brasília, local da sede da empresa agravada. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não há perigo de dano, porque o juízo singular determinou a remessa dos autos à Comarca de Terra Roxa - SP somente após preclusão da decisão. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 29 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator